Tribunal: TJSP
Processo: 1000953-54.2019.8.26.0333
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA. RESSARCIMENTO DE DANOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA.
Responsabilidade objetiva da prestadora de serviços de energia elétrica em comprovar a inocorrência dos fatos articulados na petição inicial, com a aplicação da inversão do ônus probatório. Os elementos de convicção produzidos nos autos demonstram a ocorrência de oscilação na rede de energia elétrica. Falha na

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA. RESSARCIMENTO DE DANOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA.
Responsabilidade objetiva da prestadora de serviços de energia elétrica em comprovar a inocorrência dos fatos articulados na petição inicial, com a aplicação da inversão do ônus probatório. Os elementos de convicção produzidos nos autos demonstram a ocorrência de oscilação na rede de energia elétrica. Falha na prestação do serviço público disponibilizado ao consumidor caracterizada.
Danos em equipamentos elétricos da segurada comprovados, assim como o pagamento do valor da apólice.
Sub-rogação da companhia seguradora, nos termos do artigo 786 do Código Civil.
Responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público, com a aplicação do Art. 37, § 6o, da Constituição Federal.
Precedentes da jurisprudência deste TJSP e do E. STJ.
Ação regressiva de ressarcimento de danos julgada procedente em primeiro grau de jurisdição. Sentença mantida. Recurso de apelação, apresentado pela requerida, não provido.